Tribunal: TJBA
Processo: 8055979-19.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8055979-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível IMPETRANTE: ALAN SILVA FREITAS Advogado(s): MARCUS VINICIUS BARRETO SERRA JUNIOR, DIEGO FREIRE MAGALHAES SANTOS, GUSTAVO ALVES DE OLIVEIRA MARTNS IMPETRADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL CIVEL E CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DISCUSSÃO DE MÉRITO DISFARÇADA DE CONTROLE DE COMPETÊNCIA. SÚMULA 376 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interposto contra decisão que declarou incompetência deste eg. Tribunal de Justiça para processar e julgar o mandado de segurança impetrado em face de ato jurisdicional proferido por juiz vinculado ao sistema dos Juizados Especiais, sob o fundamento de que a impetração buscava, em realidade, rediscutir o mérito da decisão judicial impugnada, e não matéria afeta ao controle de competência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional de Juizado Especial limita-se ao controle de competência, nos termos do Ato Normativo Conjunto nº 16/2025, ou se configura meio inadequado para rediscussão do mérito da decisão judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR A Turma Recursal detém competência para o exame de mandado de segurança impetrado contra atos jurisdicionais praticados por juízes vinculados aos Juizados Especiais, conforme entendimento consolidado na Súmula 376 do Superior Tribunal de Justiça. As alegações deduzidas na petição inicial do mandado de segurança evidenciam inconformismo com o conteúdo meritório da decisão impugnada, notadamente quanto à interpretação de precedentes e critérios de abusividade de juros em contratos de empréstimo consignado. A impetração analisa e contrapõe fundamentos jurídicos utilizados na decisão atacada, inclusive com invocação de julgados específicos e discussão acerca da aplicação de súmulas e precedentes do STJ, o que revela inequívoca pretensão de reexame do mérito. O mandado de segurança não se presta como sucedâneo recursal, sendo incabível sua utilização para rediscutir matéria já apreciada no âmbito jurisdicional próprio dos Juizados Especiais. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Ato Normativo Conjunto nº 16, de 1º de abril de 2025. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 376; STJ, AgInt no AREsp nº 2.093.714/MS; STJ, REsp nº 271.214/RS; STJ, REsp nº 1.036.818; STJ, REsp nº 971.853/RS. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Mandado de Segurança nº 8055979-19.2025.8.05.0000, em que é Agravante ALAN SILVA FREITAS e Agravado PRIMEIRA TURMA RECURSAL CIVEL E CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Salvador, data de registro no sistema. PRESIDENTE RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA RM06